Tribunal: TJMT
Processo: 0005147-61.2018.8.11.0012
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0005147-61.2018.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]
Parte(s):

[ADRIANA LINHARES MEDRADO - CPF: 918.557.991-20 (VÍTIMA), LOURIVAN GULARTE DE FREITAS - CPF: 933.275.361-04 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), LOURIVAN GULARTE DE FREITAS - CPF: 933.275.361-04 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –

ART. 147, ‘CAPUT’, C/C ART. 61, II, F, AMBOS DO CP, E ART. 24-A DA LEI 11.340/2006 – PENA DE 04 (QUATRO) MESES E 25 (VINTE E CINCO) DIAS DE DETENÇÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL ABERTO – RECURSO DEFENSIVO:

1. PRELIMINARES:

1.1)
DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DAS TESES DEFENSIVAS –INVIABILIDADE–FUNDAMENTOS CONSUBSTANCIADOS NA SENTENÇA, NÃO RESSOAM APTOS AO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR VENTILADA –
1.2)
NULIDADE PROCESSUAL NA PRODUÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL – INOCORRÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 563 CPP– PRECEDENTES STF [HC 73519/MIN.CELSO DE MELLO] –
1.3)

INÉPCIA DA DENÚNCIA – INSUBSISTÊNCIA – MOMENTO PROCESSUAL PARA ALEGAÇÃO –

SENTENÇA
– ALEGAÇÃO EXTEMPORÂNEA
– PRECEDENTES DO STF – DENÚNCIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP

– P
RELIMINARES REJEITADAS –
2.
MÉRITO, REQUER A ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA/OU POR AUSÊNCIA DE PROVAS [ART.386, VII DO CPP] – CONJUNTO PROBATÓRIO – INVIABILDIADE –

MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS, ESPECIALMENTE PELA PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA NO DECORRER DA PERSECUÇÃO PENAL –

RECURSO DESPROVIDO – MATÉRIA PREQUESTIONADA

–

3.
RECURSO MINISTERIAL: PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA PARA, NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA, QUE SEJA EXASPERADA A PENABASE IMPOSTA AO ACUSADO, ANTE A NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERENTES AOS VETORIAIS

MAUS ANTECEDENTES E/OU PERSONALIDADE DO AGENTE –

IMPOSSIBILIDADE –

APLICABILIDADE DA SÚMULA 444 DO STJ –

AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES APTOS A ANÁLISE DA PERSONALIDADE DO ACUSADO –

ANÁLISE ESCORREITA PELO JUÍZO A QUO –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A audiência de retratação, prevista no art. 16 da Lei n.° 11.340/06, apenas será designada no caso de manifestação da vítima, antes do recebimento da denúncia.

A demonstração de prejuízo, a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta.

A alegação de inépcia da denúncia deve ser feita no momento processual adequado, vale dizer, antes de proferida a sentença condenatória.

A denúncia, quando contém todos os elementos essenciais à adequada configuração típica do delito atende, às exigências de ordem formal impostas pelo art. 41 do CPP,

ensejando-lhe, desse modo, o pleno exercício do direito de defesa.

Comprovadas autoria e materialidade delitiva, inviável acolher o pleito absolutório, porquanto presentes os elementos subjetivos e objetivos necessários à configuração dos delitos pelos quais foi condenado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto, respectivamente pela i. Defensoria Pública e pelo Ministério Público, ambos objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Nova Xavantina/MT que
nos autos da a
ção Penal n.º 5147-61.2018.811.0012, Código n.º 108870, julgou

procedente a denúncia para condenar LOURIVAN GULARTE DE FREITAS como incurso nas sanções do artigo 147, ‘caput’, c/c artigo 61, inciso II, alínea ‘f’, ambos do Código Penal, e artigo 24-A, da Lei 11.340/2006, impondo-lhe a pena de 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto.(Sentença - Id.24490471)

Inicialmente, a defesa requer a reforma da r. sentença, sustentando o as seguintes teses: 1) nulidade da r. sentença por ausência de enfrentamento das teses defensivas; 2) nulidade processual na produção da prova oral; 3) alegada inépcia da denúncia; no mérito 4) absolvição por atipicidade da conduta; 5) absolvição por ausência de provas; 6) absolvição da conduta do artigo 24-A da Lei 11.340/2006, bem como requer seja prequestionada a matéria. (Id.24491495 e 24491496
)

Por conseguinte, a d. Promotora de Justiça manejou recurso em que pretende a retificação da dosimetria penal, especialmente na primeira fase do procedimento trifásico, para que seja negativada a circunstância judicial referente aos vetores antecedentes criminais ou a personalidade do agente, afastando-se a reprimenda basilar do mínimo legal. (ID 24491498).

Instadas a se manifestar, as partes apresentaram as respectivas contrarrazões recuais. (Id’s 24491650 a 24491652 e 24490057)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, pela i. Procuradora de Justiça – Dra.
Rosana Marra
, manifestou-se pelo
desprovimento de ambos os recursos,
sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 27376959)

“SUMÁRIO: RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA E MINISTERIAL. CONDENAÇÃO DO ACUSADO COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ART. 147, CAPUT, C/C ART. 61, II, F, AMBOS DO CP, E ART. 24-A DA LEI 11.340/2006. RECURSO DEFENSIVO: 1. PRELIMINARMENTE, A DEFESA PRETENDE A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA R. SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DAS TESES DEFENSIVAS, BEM COMO A NULIDADE PROCESSUAL NA PRODUÇÃO DA PROVA ORAL E, POR FIM, ALEGA A INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS QUE MACULAM A REGULAR MARCHA PROCESSUAL. SENTENÇA PROLATADA DE MANEIRA ESCORREITA, DEVIDAMENTE OBSERVADOS OS CRITÉRIOS PROCESSUAIS LEGAIS NA CONDUÇÃO DO REFERIDO FEITO. INICIAL ACUSATÓRIA EM CONSONÂNCIA COM AS DISPOSIÇÕES DO ART. 41 DO CP. 2. NO MÉRITO, POR SUA VEZ, REQUER A ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA /OU POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS, ESPECIALMENTE PELA PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA NO DECORRER DA PERSECUÇÃO PENAL. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. RECURSO MINISTERIAL: O PARQUET, DE OUTRO MODO, PRETENDE A REFORMA DA R. SENTENÇA DE PISO PARA QUE SEJA EXASPERADA A PENABASE IMPOSTA AO ACUSADO, ANTE A NECESSÁRIA NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERENTES AOS MAUS ANTECEDENTES E/OU PERSONALIDADE DO AGENTE. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 444 DO STJ. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES APTOS A ANÁLISE DA PERSONALIDADE DO ACUSADO. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020